Tribunal: TJDFT
Processo: 0000964-23.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000964-23.2016.8.07.0014 RECORRENTE: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. RECORRIDO: GERALDO SERGIO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. MULTA. CABIMENTO. 1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, cabível a aplicação de cláusula penal conforme previsão contratual, em termos claros elaborados pela própria apelante em contrato de adesão. 2. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 393 do Código Civil, sustentando a ocorrência de caso fortuito e força maior, o que afastaria a sua responsabilidade civil em razão do atraso na entrega do imóvel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 393 do CC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois “O Tribunal de origem reputou não configurada a hipótese de caso fortuito ou de força maior, hábil a justificar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para entrega da obra. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte a quo demandaria a incursão no acervo probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1815791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009